Tribunal: TJMT
Processo: 1019662-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019662-13.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA BUSS - CPF: 054.568.661-02 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ATAIDE BRITO DE OLIVEIRA (VÍTIMA), EZEQUIEL RABELO CARVALHO - CPF: 009.849.182-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DE RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA – SUPERADO – SUPERVENIENTE DECISÃO DE PRONÚNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 21/STJ – INÉPCIA DA DENÚNCIA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL –
FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA – DESCABIMENTO – REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL SUFICIENTEMENTE PREENCHIDOS – INVIABILIDADE DE APROFUNDAMENTOS SOBRE A QUESTÃO – SUPERVENIENTE DECISÃO DE PRONÚNCIA – EVENTUAIS CONTROVÉRSIAS A SEREM ANALISADAS COM ACUIDADE NO RECURSO PRÓPRIO JÁ INTERPOSTO –
WRIT
DENEGADO.

Se eventual elastério processual ocorreu, ficou superado com a conclusão da instrução criminal e a consequente decisão de pronúncia, em que destaca a necessidade de manutenção do cárcere, razão pela qual de
acordo com a redação da Súmula 21/STJ, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

O entendimento pacífico dos Tribunais Superiores é

de que o trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
configura medida de exceção, admissível somente quando patente nos autos, de forma inequívoca e
primo ictu oculi
, a inocência do agente, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório. Uma vez visualizada a materialidade delitiva e havendo suficientes indícios de autoria, os quais inclusive já foram confirmados na superveniente decisão de pronúncia, não há mais cogitar em ausência de justa causa para a deflagração da ação penal, devem ser
desafiados eventuais inconformismos remanescentes pelo recurso próprio, qual seja, o recurso em sentido estrito, segundo previsão do artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
manejado em benefício de
Carlos Henrique Oliveira Buss
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Colniza.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante, no dia 4.12.2023, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo, e, realizada a audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, bem como, foi interposto pedido de revogação da custódia, o qual foi indeferido.

O impetrante aduz que a denúncia foi oferecida e, em seguida recebida, no dia 31.1.2024, oportunidade em que foi determinada a citação do acusado para oferecimento de resposta à acusação, tendo a defesa apresentada a resposta no dia 9.4.2024. Acrescenta que em 24.6.2024 realizou-se a audiência de instrução e julgamento, a qual não foi finalizada porquanto o
parquet
insistiu na oitiva de algumas testemunhas que não compareceram em Juízo, pedindo prazo para apresentar o endereço daquelas, o que foi deferido pela autoridade judiciária impetrada.

No entanto, segundo o impetrante, até o presente momento o representante ministerial não apresentou o endereço das testemunhas, o que torna a manutenção da prisão cautelar ilegal, por excesso de prazo, visto que o paciente permanece segregado há mais de 7 meses e ainda nem sequer foi designada data para continuação da audiência de instrução e julgamento, diante da inércia do órgão ministerial.

Por outra vertente, o impetrante ressalta que a denúncia é inepta, porque não foi individualizada a conduta dos acusados, não se sabendo nem mesmo qual a eventual participação do paciente no delito em comento, além do que a inicial acusatória não descreve, nem minimamente, em que elementos circunstanciais podem estar configuradas as qualificadoras do delito, de modo que
“é praticamente impossível realizar uma defesa adequada, sem que o réu saiba exatamente de que fatos está se defendendo”
(Id. 227293175, p. 4).

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de imediato, determinado o trancamento da ação penal, bem como revogada a prisão preventiva do paciente, em razão do excesso de prazo da custódia.

No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 227961680) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que o magistrado singular ressalta os fundamentos da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente e que indeferiu as arguições apresentadas na resposta à acuação, bem como os motivos pelos quais foi concedida a liberdade provisória ao coacusado, e, ao fim, destaca que aguarda-se a realização da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 21.8.2024 (Id. 228833623).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Silvana Correa Vianna manifesta-se pela
denegação da ordem
(Id. 239671172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, almeja-se a desconstituição da prisão preventiva decretada contra o paciente
Carlos Henrique Oliveira Buss,
por duas vertentes, excesso de prazo injustificado da medida segregatória e inépcia da denúncia, a ensejar o trancamento da ação penal.

No entanto, o
writ
deve ser
denegado.

Tendo em vista que o juiz monocrático ressaltou nas informações judiciais que havia audiência de instrução designada para o último dia 21 de agosto transato, busquei mais informações no sistema PJe, em primeira instância, e constatei que já foi prolatada a decisão de pronúncia, no dia 29.8.2024, a fim de que o paciente seja submetido a julgamento pelo Júri Popular, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo, previstos, respectivamente, no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, e art. 14 da Lei n. 10.826/2003, e, na ocasião, foi mantida a prisão preventiva do paciente.

Destaco excertos da decisão, na parte que manteve a prisão cautelar:

“(...) a) Comprovada a materialidade do delito e presentes os indícios suficientes de autoria, PRONUNCIO o acusado CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA BUSS, brasileiro, nascido em 12/10/1994, CPF n° 054.568.661-02, filho de Carlos Roberto Buss e Jercilene de Oliveira Buss, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, DECLARANDO-O como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, e art. 14 da Lei n° 10.826/03;

(...)

V – DA PRISÃO PREVENTIVA DE CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA BUSS

A Defesa de Carlos Henrique Oliveira Buss postulou a concessão de liberdade provisória para recorrer em liberdade, inclusive com extensão dos efeitos da decisão concedida ao acusado Ezequiel Rabelo Carvalho.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso requereu a manutenção da prisão preventiva do pronunciado Carlos Henrique Oliveira Buss.

Na espécie, observa-se que a custódia cautelar do acusado está calcada na constatação dos pressupostos da materialidade e dos indícios suficientes de autoria e na gravidade concreta do crime, em especial pelas decisões proferidas nos autos e a presente sentença de pronúncia.

(...)

Os pressupostos da prisão cautelar identificados anteriormente ainda permanecem hígidos. A uma, porque há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, conforme contatado na decisão que decretou a prisão preventiva; a duas, porque a conduta imputada ao acusado é de extrema periculosidade à sociedade, uma vez que ficou evidenciado que teria ceifado a vida da vítima.

Nesse contexto, o encarceramento é a medida que mais se ajusta à gravidade do crime, às circunstâncias do fato, as quais, evidentemente, devem ser analisadas em cada caso concreto, não havendo que se falar em medida cautelar menos gravosa.

Diante do exposto não vislumbro qualquer constrangimento ilegal, sendo totalmente viável a manutenção da prisão preventiva, as quais foram fortemente fundamentadas para garantia da ordem pública, que ainda necessita ser preservada, para preservar a aplicação da lei penal.

Deste modo, nos termos dos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, MANTENHO a prisão preventiva do acusado CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA BUSS, negando o direito de recorrer em liberdade.”
(Id. 166878460).

Logo, se eventual elastério ocorreu, ficou superado com a conclusão da instrução criminal e a consequente decisão de pronúncia, em que destaca a necessidade de manutenção do cárcere.

Assim, de acordo com a redação da Súmula 21/STJ:

“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo”.

Ademais, registro que a custódia cautelar, agora mantida, decorre de novo título judicial, de modo que contra os requisitos da medida segregatória o impetrante não se insurgiu.

Por outra vertente, em relação à inépcia da denúncia, já registrei na ocasião em que indeferia a medida liminar requerida, que, apesar da pouca técnica apresentada pelo órgão ministerial, não verifiquei completa deficiência ou teratologia na inicial acusatória, pois, a princípio, ainda que suscintamente, foi narrado que o paciente
Carlos Henrique
, em tese, agiu em coautoria com o codenunciado Ezequiel Rabelo, de modo que, não havendo testemunhas presenciais, no sentido de que tenham efetivamente visto quem foi o autor do disparo de arma de fogo que atingiu a vítima, aparentemente se torna inviável descrever de modo detalhado e individualmente a conduta de cada um no evento delituoso.

Em relação às mencionadas qualificadoras, a questão é ainda mais complexa, pois em se tratando de casos relativos a crime doloso contra a vida, sabe-se que elas somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, de modo que, ainda que se refira à denúncia, torna-se suficiente que elas estejam descritas na peça acusatória, e, no caso em comento, a motivação fútil está assim descrita
“a motivação seria “coisa boba”, onde os suspeitos teriam chamado a vítima para ir à zona, e este não teria gostado, a partir daí iniciou um desentendimento entre os três ao ponto de um dos suspeitos Carlos Henrique Oliveira pegar uma faca de churrasco e a vítima um facão”.

Quanto à qualificadora prevista no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, realmente o
parquet
não descreveu em que consiste a hipótese, pois o dispositivo em comento abraça as possibilidades quando o crime é cometido
“à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido”
– e, de fato, não houve descrição adequada em que consistiria a qualificadora atribuída na denúncia.

No entanto, não se pode desprezar que a denúncia narrou que,
“ao chegar próximo a residência, eles avistaram um veículo Fiesta vermelho parado em frente à casa, com a porta do motorista aberta, temendo ser os dois que haviam discutido com o seu marido mais cedo, a esposa da vítima fica para traz e a vítima vai em direção a casa. Informa Lucilene que neste momento ouviu um barulho de tiro, seguido de um grito: “ai desgraça”, saindo correndo, pulando cerca e atravessando mato com medo”
– o que, aparentemente, pode ensejar algumas das hipótese previstas artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal.

Assim, tem-se que os indícios de autoria apontados na denúncia foram suficientes descritos, não
havendo falar em violação ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, bem como a
utorizaram a deflagração da ação penal, não havendo falar em ausência de justa causa.

Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) – Não há de se reconhecer a ausência de justa causa para o trancamento da ação penal, ao passo que, conforme orienta a jurisprudência e a doutrina, somente pode ser obstada a persecução penal quando há flagrante constrangimento ilegal, evidenciado-se, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito ou, ainda, a presença de alguma excludente de punibilidade, o que, contudo, não se vislumbra no caso em apreço. – Dos elementos trazidos nos autos, não se constata a existência das hipóteses que autorizam ao trancamento prematuro da persecução, sendo que entender de maneira diversa demandaria uma profunda análise de provas, o que é inviável na via estreita do writ. Habeas corpus não conhecido.” (STJ – HC 166543 / MA – HC 2010/0051754-3 – Quinta Turma – Relatora: Mariza Maynard – Desa. Convocada do TJ/SE – Julgado em 11.4.2013).

Com efeito, os fatos narrados na denúncia foram suficientes e autorizaram o seu recebimento, tal como já dito, merecendo a devida apuração e por meio da instauração e prosseguimento dos demais atos da competente ação penal.

Ademais, com a superveniente decisão de primeiro grau, tem-se que aparentemente o magistrado
a quo
analisou individualmente a conduta de cada um dos envolvidos, e, diante de toda prova testemunhal colhida ao longo da instrução criminal, conclui pela necessidade da pronúncia, contra qual a defesa já interpôs recurso em sentido estrito.

Diante desse contexto, sabe-se que a via eleita não é apropriada para aprofundada análise a respeito de questões de mérito, a ponto de desconstituir a decisão de pronúncia, e, justamente por esse prisma, entendo que descabe falar em trancamento da ação penal, pois é inegável que as arguições mais acuradas sobre o envolvimento do paciente, ou não, no evento delituoso, bem como sobre a viabilidade, ou não, das qualificadoras, deve ser desafiada pelo recurso próprio, qual seja o recurso em sentido estrito, segundo previsão do artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, o
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada,
“em desrespeito, até, a preceitos da própria Constituição e, por vezes, desmerecendo as funções das instâncias regulares de processo e julgamento, desmoralizando, assim, a sistemática recursal em vigor”
(STJ –
HC
n. 218594/MG – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 7.8.2013).

Desse modo, tendo em vista que a matéria trazida à apreciação depende de exame mais acurado, inviável no âmbito restrito desta ação constitucional, e, sobretudo, porque existe recurso próprio para a análise da matéria, entendo ser incabível o uso do remédio constitucional para análise a respeito das arguições trazidas.

Por todo o exposto,
denego a ordem
do
habeas corpus
manejado em benefício de
Carlos Henrique Oliveira Buss.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024